Tribunal: STJ
Processo: 0114804-26.2010.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015132 - SP(2025/0287987-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ATTILA JOAO SIPOS
ADVOGADOS
: ÁTILA JOÃO SIPOS (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP161991
ELISANGELA SOARES JOAQUIM - SP271378
AGRAVADO
: RAMIRO TEIXEIRA HERNANDES
AGRAVADO
: RODRIGO TEIXEIRA HERNANDES
AGRAVADO
: ANDRE TEIXEIRA HERNANDES
ADVOGADOS
: RICARDO SORDI MARCHI - SP154127
LARISSA CLAUDINO DELARISSA - SP279593
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NÃO
CONFIGURADO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
E DO ARTIGO 1.021, §
SÚMULA N. 182/STJ
1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Ação de prestação de contas
2. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do CPC e da
é inviável
Súmula n. 182/STJ,
o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa, nos termos do
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, com aplicação
10/03/2026
16/03/2026,
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:17
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: a9857a8a-4ee3-4c95-a2ab-790c3edaf7a3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015132 - SP (2025/0287987-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ATTILA JOAO SIPOS
ADVOGADOS
: ÁTILA JOÃO SIPOS (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP161991
ELISANGELA SOARES JOAQUIM - SP271378
AGRAVADO
: RAMIRO TEIXEIRA HERNANDES
AGRAVADO
: RODRIGO TEIXEIRA HERNANDES
AGRAVADO
: ANDRE TEIXEIRA HERNANDES
ADVOGADOS
: RICARDO SORDI MARCHI - SP154127
LARISSA CLAUDINO DELARISSA - SP279593
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DA
E DO ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE
SÚMULA N. 182/STJ
PROCESSO CIVIL.
1. Ação de prestação de contas
2. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do CPC e da
é inviável o
Súmula n. 182/STJ,
agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa, nos termos do
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por ATTILA JOAO SIPOS, contra
decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial.
: de prestação de contas proposta por RAMIRO TEIXEIRA HERNANDES
Ação
e outros, em desfavor do agravante, na qual foi determinada ao réu a obrigação de
prestar contas referentes aos valores apurados e levantados nos autos do inventário
do Sr. Rubens Hermandes (processo n. 00171393-19.2002.8.26.0100).
Documento eletrônico VDA53318774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/12/2025 20:19:18
Código de Controle do Documento: 2cc9bba9-f748-437e-888b-9fdba8c8e9f2

: julgou incorretas as contas prestadas pelo requerido
Sentença
(agravante), "declarando saldo devedor em favor de cada coautor no importe de
R$9.920,51 (atualizado até maio-2009), bem como a obrigação de devolução aos
autores do veículo Passat em posse do requerido, na forma exposta na
fundamentação" (e-STJ fl. 684).
: negou provimento à apelação interposta pelo agravante, nos
Acórdão
termos da seguinte ementa:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. Segunda fase. Serviços advocatícios. Cerceamento de defesa
não configurado. Levantamento de depósito judicial. Pretensa compensação com
honorários contratuais alegadamente devidos. Contrato verbal. Necessidade de prévio
arbitramento dos honorários em demanda própria. Contas rejeitadas. Devolução
determinada. Litigância de má-fé não caracterizada. Sentença mantida. Recurso não
provido.

não conheceu do agravo em
Decisão unipessoal da Presidência do STJ:
recurso especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
: a parte agravante reitera a insurgência veiculada no
Agravo interno
recurso especial de que estão corretas as contas por ele apresentadas.
Sustenta, ainda, que a decisão agravada deve ser anulada, devido a
negativa de vigência dos arts. 5o, 7o, 8o, 10, 80, II e III, do CPC.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da ausência de impugnação específica
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, fazendo
incidir o óbice da
pelos seguintes fundamentos (e-STJ fl. 908):
Súmula n. 182/STJ,
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
e ausência de afronta a
Súmula 7/STJ
dispositivo legal.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os
referidos fundamentos.
Documento eletrônico VDA53318774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/12/2025 20:19:18
Código de Controle do Documento: 2cc9bba9-f748-437e-888b-9fdba8c8e9f2

Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que
"não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial.
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.

Com efeito, verifica-se que os argumentos desenvolvidos pela parte
agravante não infirmam a conclusão da decisão impugnada, razão pela qual o
presente recurso não merece prosperar.
Esclareça-se que, em respeito ao princípio da dialeticidade, os recursos
devem ser bem fundamentados, sendo necessária a impugnação específica de todos
os pontos analisados na decisão recorrida, sob pena de não conhecimento, por
ausência de cumprimento dos requisitos exigidos nos artigos 932, III, e 1.021, § 1o,
do CPC (correspondentes aos artigos 544, § 4o, I, e 545 do
, segundo o
CPC/1973)
qual, não se conhece do agravo que não ataca especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada.
A propósito, ratificou o referido entendimento o precedente desta Corte
Especial, firmado por ocasião do julgamento dos
do qual foi
EAREsp n. 746.775/PR,
relator para acórdão o eminente Ministro Luis Felipe Salomão (DJe de
.
30/11/2018)
Na ocasião, o Colegiado, por maioria, decidiu que não há possibilidade de
impugnação parcial da decisão que deixa de admitir o recurso especial, uma vez que
implicaria exame indevido de questões já atingidas pela preclusão consumativa,
decorrente da inércia da parte agravante em manifestar-se no momento oportuno,
pois o conhecimento do agravo obriga esta Corte Superior a conhecer de todos os
fundamentos do recurso especial.
No particular, verifica-se que o agravante não impugnou o óbice da

Súmula 182/STJ.
Portanto, em que pesem as alegações trazidas, o agravo interno não pode
ser conhecido, conforme disposto na Súmula 182/STJ.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do agravo interno no agravo em
recurso especial e, ainda, sendo unânime o julgamento, aplica-se multa de 1%
Documento eletrônico VDA53318774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/12/2025 20:19:18
Código de Controle do Documento: 2cc9bba9-f748-437e-888b-9fdba8c8e9f2

(um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 1.021, §
4o, CPC.

Documento eletrônico VDA53318774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/12/2025 20:19:18
Código de Controle do Documento: 2cc9bba9-f748-437e-888b-9fdba8c8e9f2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.015.132 / SP
Número Registro: 2025/0287987-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01148042620108260100 011480426201082601002 10049906220108260100 1148042620108260100
114804262010826010010049906220108260100 11480426201082601002 583002010114804
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ATTILA JOAO SIPOS
ADVOGADOS : ÁTILA JOÃO SIPOS (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP161991
ELISANGELA SOARES JOAQUIM - SP271378
AGRAVADO
: RAMIRO TEIXEIRA HERNANDES
AGRAVADO
: RODRIGO TEIXEIRA HERNANDES
AGRAVADO
: ANDRE TEIXEIRA HERNANDES
ADVOGADOS : RICARDO SORDI MARCHI - SP154127
LARISSA CLAUDINO DELARISSA - SP279593
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ATTILA JOAO SIPOS
ADVOGADOS : ÁTILA JOÃO SIPOS (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP161991
ELISANGELA SOARES JOAQUIM - SP271378
AGRAVADO
: RAMIRO TEIXEIRA HERNANDES
AGRAVADO
: RODRIGO TEIXEIRA HERNANDES
Documento eletrônico VDA55073098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:26
Código de Controle do Documento: 3e471cd9-b1b9-422e-a8fd-103f3db83a11

AGRAVADO
: ANDRE TEIXEIRA HERNANDES
ADVOGADOS : RICARDO SORDI MARCHI - SP154127
LARISSA CLAUDINO DELARISSA - SP279593
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
10/03/2026
16/03/2026,
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:26
Código de Controle do Documento: 3e471cd9-b1b9-422e-a8fd-103f3db83a11